Tribunal: TJBA
Processo: 8000627-16.2019.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000627-16.2019.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IVAN PRADO DOS REIS e outros

Advogado(s)
:
DANIEL DA SILVA PRADO, MARCEL EDSON VILAS BOAS LELIS LIMA, DANILO MATOS CAVALCANTE DE SOUZA, EUNADSON DONATO DE BARROS, PAULO ROBERTO NOBRE CARDOSO, RENATA NERI DOS ANJOS OLIVEIRA, WALLA VIANA FONTES

APELADO: MUNICIPIO DE CANDIBA e outros

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO NOBRE CARDOSO, RENATA NERI DOS ANJOS OLIVEIRA, DANILO MATOS CAVALCANTE DE SOUZA, EUNADSON DONATO DE BARROS, WALLA VIANA FONTES, DANIEL DA SILVA PRADO, MARCEL EDSON VILAS BOAS LELIS LIMA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES CÍVEIS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ACOLHIMENTO. SERVIDOR ESTÁVEL PELO ARTIGO 19 DO ADCT. DESVIO DE FUNÇÃO E REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. APOSENTADORIA. VACÂNCIA DO CARGO. PREVISÃO EM LEI LOCAL. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis recíprocas interpostas contra sentença que declarou a exoneração de servidor municipal e condenou o município ao pagamento de verbas rescisórias, mas negou o pedido principal de pagamento de diferenças salariais por desvio de função, bem como julgou improcedente a reconvenção formulada pelo ente público.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) a incidência da prescrição quinquenal; (ii) o direito do autor ao recebimento de diferenças salariais durante o período em disponibilidade e em razão de redução dos vencimentos e desvio de função; (iii) o marco final do vínculo funcional decorrente de aposentadoria pelo regime geral de previdência social (RGPS); (iv) o cabimento de restituição, pleiteada em reconvenção, de valores pagos pela administração após a inativação; e (v) a ocorrência de dano moral.

III. Razões de decidir

3. As pretensões de cobrança em face da fazenda pública prescrevem em cinco anos, de modo que se encontram prescritas as parcelas anteriores a 21.03.2014, tendo em vista o ajuizamento da demanda em 21.03.2019.

4. O servidor estabilizado pelo artigo 19 do ADCT não pode ser remanejado para função com remuneração inferior. Além disso, a lei municipal local assegura a remuneração integral durante o período de disponibilidade. Comprovado o pagamento a menor pela administração, o autor faz jus ao recebimento das respectivas diferenças salariais.

5. A aposentadoria voluntária pelo regime geral, quando a lei local prevê tal hipótese como causa de vacância do cargo, extingue o vínculo do servidor automaticamente. Assim, o vínculo funcional encerrou-se em 30.01.2015, data da aposentadoria, não sendo cabível a imposição de pagamento atual de verbas rescisórias.

6. Os valores recebidos de boa-fé pelo servidor após a aposentadoria, em razão de erro ou inércia da administração pública, possuem natureza alimentar e são irrepetíveis, justificando a improcedência do pedido reconvencional.

7. O mero descumprimento de direitos trabalhistas ou o desvio de função, sem a comprovação de violação concreta aos direitos da personalidade ou humilhação extraordinária, não ensejam o dever de indenizar por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos de apelação parcialmente providos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e XV; ADCT, art. 19; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.302.501/PR (Tema 1.150), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 17.06.2021; STF, RE 167.635/PA, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, j. 17.09.1996; TJBA, IRDR 8035125-72.2023.8.05.0000 (Tema 19), Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Seção Cível de Direito Público, pub. 03.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos das
apelações cíveis recíprocas n.º 8000627-16.2019.8.05.0088
, oriundas da comarca de Guanambi, em que figuram como apelantes e apelados
IVAN PRADO DOS REIS
e o
MUNICÍPIO DE CANDIBA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO a ambos os recursos
, pelas razões adiante explanadas.